Tribunal: TJSP
Processo: 0004025-67.2017.8.26.0323
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
Apelação criminal. Roubo simples. Defesa pleiteia a redução das frações de aumento e a fixação do regime semiaberto. Materialidade e autoria comprovadas. Pena. Básica majorada em 2/5. Condenações por fatos posteriores que não devem ser ponderadas. Redução do aumento para 1/6. Reduzida ao mínimo na segunda etapa e assim definitiva. Regime prisional. Estabelecido o semiaberto. Recurso parcialmente

Ementa:
Apelação criminal. Roubo simples. Defesa pleiteia a redução das frações de aumento e a fixação do regime semiaberto. Materialidade e autoria comprovadas. Pena. Básica majorada em 2/5. Condenações por fatos posteriores que não devem ser ponderadas. Redução do aumento para 1/6. Reduzida ao mínimo na segunda etapa e assim definitiva. Regime prisional. Estabelecido o semiaberto. Recurso parcialmente provido para, mantida a condenação, fixar a pena em 04 anos de reclusão, no regime semiaberto, mais 10 dias-multa.